Tribunal: TJSP
Processo: 1050092-39.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Ação de cobrança – Preço Público - Exercícios de 2006 a 2008 – Município de São Paulo – Cobrança de custos operacionais da CET nos serviços prestados em eventos – Cobrança legítima – Constitucionalidade declarada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça de São Paulo – Montante não arbitrário – Multa devida – Não incidência do Código de Defesa do Consumidor - Sentença mantida - Apelo

Ementa:
Ação de cobrança – Preço Público - Exercícios de 2006 a 2008 – Município de São Paulo – Cobrança de custos operacionais da CET nos serviços prestados em eventos – Cobrança legítima – Constitucionalidade declarada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça de São Paulo – Montante não arbitrário – Multa devida – Não incidência do Código de Defesa do Consumidor - Sentença mantida - Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Cível no 1050092-39.2019.8.26.0053 - Voto no 32600
Registro: 2020.0000638226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050092-39.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA PRAÇA BENEDITO CALIXTO, é apelado CET -
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050092-39.2019.8.26.0053 - Voto no 32600
Voto no 32600
Apelação no 1050092-39.2019.8.26.0053
Comarca de São Paulo
Apelante: Associação dos Amigos da Praça Benedito Calixto
Apelado: Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo - CET
Ação de cobrança Preço Público - Exercícios de 2006 a 2008
Município de São Paulo Cobrança de custos operacionais da
CET nos serviços prestados em eventos Cobrança legítima
Constitucionalidade declarada pelo Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça de São Paulo Montante não arbitrário
Multa devida
Não incidência do Código de Defesa do
Consumidor - Sentença mantida - Apelo desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a
sentença de fls.503/506 que julgou procedente a ação de cobrança
ajuizada pela CET, buscando a apelante, em síntese, a reforma do
julgado sob o fundamento de que tal condenação para além de causar
danos irreparáveis a muitos artesãos que realizam a feira, também é
ilegal, pois arbitrária e sem fundamento legal. Sustenta, ainda, que é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050092-39.2019.8.26.0053 - Voto no 32600
Subprefeitura de Pinheiros a responsável pela fiscalização das feiras
que ocorrem no local, de modo caberia à CET incluí-la no polo passivo
desta ação (fls.508/533).
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
e
respondido (fls.536/546).
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Trata-se de ação de cobrança proposta pela
Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) em face da Associação dos
Amigos da Praça Benedito Calixto, objetivando a condenação da ré ao
pagamento dos custos operacionais pelos serviços prestados em oitenta
e oito eventos (Feira da Praça Benedito Calixto) realizados pela ré no
período entre março de 2006 e maio de 2008.
Em primeiro grau, o pedido foi julgado
procedente para condenar a apelante a restituir os valores gastos em
razão dos serviços operacionais extraordinários realizados pela CET, no
importe de R$ 869.178,99 (oitocentos e sessenta e nove mil centos e
setenta e oito reais e noventa e nove centavos).
E como bem observou a r. sentença recorrida, a
pretensão da CET encontra fundamento na Lei Municipal no.
14.072/05, regulamentada pelo Decreto Municipal no. 51.953/10,
inexistindo dúvidas de que as feiras organizadas pela apelante se
inserem no conceito de evento previsto pela legislação. Destacou, ainda,
que os eventos realizados pela ré alteram a normalidade das vias
municipais no entorno, ocasionando desordem no trânsito local e
demandando serviços extraordinários de regularização por parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050092-39.2019.8.26.0053 - Voto no 32600
autora, razão pela qual a cobrança pelos custos gerados é correta,
tendo sido a sua legitimidade reconhecida, inclusive, nos autos da
Apelação Cível no 9219206-19.2007.8.26.0000, julgada pelo Tribunal
de Justiça de São Paulo.
Em
suas
razões
recursais,
a
associação
apelante alega que não restaram demonstrados nos autos os serviços
efetivamente prestados pela autora e que inexiste relação contratual
firmada entre as partes, não tendo havido qualquer manifestação de
vontade da associação em contratar os serviços da autora. Sustenta,
ainda, a inconstitucionalidade da cobrança, uma vez que a segurança
pública é dever do estado e direito de todos, não podendo ser cobrada
de um particular específico. Aduz, por fim, a abusividade da multa
aplicada.
O recurso não procede.
Como bem arguido pela CET, parte das
questões postas neste processo já foi objeto de análise por este Relator
na Apelação Cível no 9219206-19.2007.8.26.0000, em que concluí pela
constitucionalidade e legalidade da cobrança do preço público com base
nos seguintes fundamentos:
(...)
Nos limites da competência que lhe restou outorgada
pelo artigo 30, incisos I, V e VIII, da Constituição Federal,
o município de São Paulo editou a Lei no 14.072/05 (fls.
32/33),
autorizando
a
apelante
cobrar
os
custos
operacionais dos serviços prestados em eventos, relativos
à operação do sistema viário. Diversamente do afirmado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050092-39.2019.8.26.0053 - Voto no 32600
na peça vestibular, a legislação ora testilhada não versou
específica e propriamente sobre o tema de segurança
pública, nem de trânsito e transporte, ou de princípios e
diretrizes gerais do sistema nacional de viação, tampouco
acerca de direito penal.
Com efeito, tão-só estabelecendo forma de remuneração extraordinária daquela sociedade de
economia mista criada pela Lei Municipal no 8.376/76 (fls.
81) para gerir, organizar e fiscalizar o trânsito e o tráfego
urbano local a Lei no 14.072/05 não afrontou os artigos
21, inciso XXI, 22, incisos I e XI, e 144, todos da Carta da
República, muito menos trouxe “bis in idem”.
Tal não vilipendiou, outrossim, os artigos 146, inciso
III, aliena “a”, e 156, ambos da Lei Maior, porquanto não
instituiu tributo algum, mas preço público, como pagamento da atividade de interesse público
desempenhada pela apelante pessoa jurídica integrante
da Administração Pública Indireta de conformidade com o
artigo 175, parágrafo único, inciso III, da Constituição
Federal.
A discutida cobrança, então, visa retribuir os
serviços da apelante de caráter excepcional (ante a
inevitável afetação do sistema viário urbano pelo evento
concretizado em via pública) que não guardam relação
com outros próprios, normais e regulares do Estado,
tampouco são abrangidos pelas respectivas dotações
orçamentárias próprias.
Portanto, razoável imputar a recomposição dos
gastos da apelante (na inusitada operacionalização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050092-39.2019.8.26.0053 - Voto no 32600
trânsito local), à apelada (responsável pela feira), sendo
irrelevante sua suposta falta de fins lucrativos para
excetuá-la do pagamento, vedada que foi a gratuidade do
artigo 2o do Decreto Municipal no 46.942/06, na sua
redação original (fls. 34), para eventos que, como o por ela
promovido, envolvam o comércio de bens e serviços.
E como a feira agenciada pela apelada não estava
na mesma situação dos demais eventos gratuitos
elencados no aludido dispositivo ao tempo do ato ora
impugnado, reprodutor da norma inserida no artigo 2o da
Lei no 14.072/05 (fls. 32) por óbvio, não merecia idêntico
tratamento a eles dispensado, e isto justamente para
obedecer ao preceito da isonomia, não, afrontá-lo.
Nesse passo, a legislação local em exame não
padece das alegadas inconstitucionalidades, valendo
registrar os seguintes precedentes desta E. Corte, a
propósito: (...)
Já as teses de desnecessidade dos serviços da
apelante por não interferência da feira efetuada pela
apelada no trânsito local, bem como do caráter arbitrário
do preço público para tanto cobrado, carecem de
quaisquer provas que lhe dêem merecido respaldo,
demandando dilação probatória, inadmissível nesta ação
de angustos lindes e cognição sumária.
A quantificação do preço público, inclusive, não foi
aleatória, uma vez apurada pela sistemática da Portaria
no 58/06 da Secretaria Municipal de Transportes, ato
específico a que se reporta o artigo 3o do Decreto
Municipal no 46.942/06 (fls. 34) e regularmente publicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050092-39.2019.8.26.0053 - Voto no 32600
no dia 1o/02/2006 em cumprimento ao artigo 3o da Lei
Municipal no 14.072/05 (fls. 32), tudo levando em
princípio à observância da estrita legalidade, ausente
prova préconstituída alguma em oposto diapasão.
Neste contexto, o ato apontado coator não se mostra
ilegal, muito menos acabou suprimido ou viciado pelas
supervenientes alterações ocasionadas pelo Decreto
Municipal no 47.541/06 (fls. 125), que, apesar de equipar
as associações sem fins econômicos às entidades de
utilidade pública para também eximi-las de saldar o preço
público, não vigia e nem retroage à época dos fatos sob
exame, a par da alegada falta de finalidade econômica da
apelada implicar matéria de prova documental e quiça
pericial cuja necessária colheita exigiria a instrução deste
feito, o que é não só inaceitável, como já asseverado, além
de inoportuno nesta instância.
Dessarte, inexiste violação dos preceitos legais e
constitucionais invocados na exordial, falecendo direito
líquido e certo para ser tutelado, o que torna aqui
imperiosa a denegação da segurança.
Finalmente, vencida, a impetrante deverá suportar
as despesas processuais, todavia sem pagar honorários,
a teor da Súmula no 512 do C. Supremo Tribunal Federal.
Por tais motivos, para os fins supra, dá-se
provimento ao recurso oficial (considerado interposto) e ao
apelo da municipalidade, reformando-se a v. sentença
recorrida.
Destaco, ainda, que após a prolação desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050092-39.2019.8.26.0053 - Voto no 32600
decisão (2011), o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça de São Paulo
concluiu pela constitucionalidade do preço público cobrado pela CET
na Arguição de Inconstitucionalidade no 0079421-25.2012.8.26.0000,
julgada no ano de 2012. Confira-se a ementa:
EMENTA: Arguição de Inconstitucionalidade. Lei Municipal
n.14.072/2005, de São Paulo, que autoriza a Companhia
de Engenharia de Tráfego - CET - a cobrar pelos custos
operacionais de serviços prestados em eventos, relativos à
operação do sistema viário. Alegação de que a
remuneração pretendida se trata tecnicamente de taxa, a
obedecer, em consequência, os princípios do direito
tributário. Suposta ofensa à legalidade, então, porque o ato
normativo é regulamentado por decreto, que teria criado,
inclusive, sua base de cálculo e alíquota. Inocorrência.
Natureza jurídica de preço público. Ausência de
compulsoriedade. Cobrança, ademais, que não deriva
do exercício do Poder de Polícia, nem caracteriza
prestação de serviço divisível. Atividade debatida que
foge às atribuições regulares e ordinárias da CET, tal
a de manter a segurança e fluidez do trânsito em
condições normais. Atendimento ao interesse público
apenas secundário. Natureza jurídica de preço público,
enfim. Entendimento aqui adotado amplamente majoritário
também nas C. Câmaras de Direito Público desta Eg. Corte
Bandeirante. Precedentes diversos trazidos à colação,
embora novidade em tempo de Órgão Especial. Incidente
julgado improcedente, para rejeitar a inconstitucionalidade
arguida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050092-39.2019.8.26.0053 - Voto no 32600
Desse modo, tenho que não há dúvidas quanto
à possibilidade de a CET realizar a cobrança de preço público em
decorrência dos serviços de organização de tráfego em diversos eventos
ocorridos no município de São Paulo.
Feitas estas observações, resta ainda analisar
as teses da associação, segundo as quais o valor cobrado pela CET seria
arbitrário e sem lastro fático, pois não provado que seus funcionários
teriam, efetivamente, atuado para adequação do trânsito local.
Estes argumentos tampouco procedem.
De um lado, está nos autos o documento de
fls.32/43 que apresenta a “Tabela de Preços Padrão
custos
operacionais de eventos” referentes ao disposto no artigo 3o do Decreto
46.942/06 e Portarias SMT GAB no 58/06 e 200/06. Nela, estão
estabelecidos previamente os custos de cada tipo de operação
executada pela CET. Sendo assim, está claro que os valores cobrados
não são arbitrários, mas foram fixados mediante a promulgação de
decreto municipal e, por isso mesmo, tornados públicos e acessíveis a
todos.
De outro lado, a CET juntou os documentos de
fls. 91/329 que demonstram sua efetiva atuação nas feiras realizadas
pela associação, bem como especifica quais os serviços prestados em
cada uma das ocasiões. Por isso, não há que se falar em ausência de
comprovação da atuação da CET.
Diante destas provas, portanto, temos que o
montante cobrado pela CET é mesmo devido.
Por fim, também deve ser afastada a alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050092-39.2019.8.26.0053 - Voto no 32600
de que a multa cobrada pela CET seria abusiva por violar o disposto no
artigo 52, §1o do CDC, uma vez que a relação estabelecida entre as
partes deste processo não tem natureza consumerista.
Em verdade, estamos diante de relação jurídica
de direito público, na qual a CET, embora atenda a interesse público
secundário, não atua como uma prestadora de serviços particular. Por
isso, inaplicável aqui o Código de Defesa do Consumidor.
Desse modo, a r. sentença deve ser mantida,
inclusive por seus próprios fundamentos, preservando-se a condenação
da apelante ao pagamento do preço público cobrado pela CET.
Tendo em vista a manutenção da sentença,
cumpre, ainda, majorarem-se os honorários advocatícios, aqui em um
ponto percentual, nos termos do disposto no artigo 85, §11o, observada,
contudo, a gratuidade concedida à associação.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
SILVA RUSSO
RELATOR